Tribunal: TJES
Processo: 5008990-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008990-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Luiz Carlos de Oliveira Alves, preso em flagrante por suposta prática dos crimes dos arts. 303 e 306, §1º, II, do CTB, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da Audiência de Custódia de Colatina, sob o argumento de descumprimento de determinações judiciais e revelia em outro processo criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, à luz do art. 313 do CPP, e se a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante foi adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os delitos imputados ao paciente (arts. 303 e 306, §1º, II, do CTB) não preenchem os requisitos do art. 313, I, do CPP, pois as penas cominadas não ultrapassam quatro anos.

4. O paciente não possui condenações anteriores por crime doloso e a ação penal mencionada pela autoridade coatora ainda se encontra em fase de instrução, não havendo sentença condenatória.

5. A fundamentação utilizada para converter a prisão em flagrante em preventiva é genérica e não se sustenta em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6. Medidas cautelares alternativas ao cárcere foram aplicadas, incluindo obrigação de informar endereço, proibição de mudança sem autorização judicial e monitoramento eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
8990
-
22
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO
D
A
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES

(ID
1
4116068
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo d
e Plantão da

Audiência de Custódia de Colatina nos autos
nº

000
356
-
80
.202
5
.8.08.00
14
,

que
converteu a prisão em flagrante do paciente em p
reventiva.

Quantos aos fatos,
a nobre impetrante alega que: I) o paciente
é residente e domiciliad
o em
Vila Velha,
mas
encontra-se residindo
temporariamente em Colatina a trabalho, pois é período de
colheita de café; II) no
dia 25/
05/
2025,
o paciente foi preso em
flagrante delito e indiciado pelos crimes
do

art.
303,
caput
,
e

art.
306, §1º, II, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro; III) em Audiência de Custódia realizada em 27/05/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
com base na seguinte fundamentação:
“(...
)
com relação a manutenção ou não do cárcere privado, verifico

que o mesmo, já condenado, não se preocupou em atender o chamado da justiça para dar início ao cumprimento de sua

pena,
mesmo que, quando solto, teria sido alertado de tais condições também quanto a outro processo, deixou de comunicar seu novo endereço, frustrando assim a instrução criminal, tendo se como revel, demonstrando não ter comprimento com a justiça. Assim, entendo que o flagrante deve ser convertido em prisão preventiva, pois presente os pressupostos legais autorizadores para tanto, principalmente a garantia da lei penal.”;
IV) a ação penal mencionada pela magistrada (0017490-38.2017.8.08.0035) ainda está em fase de instrução,
mas c
omo o paciente não compareceu à audiência de instrução e julgamento, foi decretada a sua revelia;
V)
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, revelando-se ainda desproporcional, sobretudo por se tratar de suposto crime de trânsito, que prevê uma pena inferior a quatro anos; VI) condições pessoais favoráveis do paciente, que é pai de família, convive em união estável com sua companheira há mais de 20 anos, é provedor do lar e sempre trabalhou honestamente durante a vida.

Requer
liminarmente
a expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi deferido (ID 14135742).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 14857346).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (ID 15470540).

Após analisar os autos
,
não vejo razões para alterar o entendimento firmado em sede
liminar.

No caso
, o
s
crime
s
imputado
s

ao paciente
(
art.
303,
caput
,
e

art.
306, §1º, II, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro
)

prescreve
m
a
s
pena
s

inferiores a três anos de detenção, além de multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
não preenchendo o requisito do art. 313, I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Além disso, o indiciado não possui condenação pretérita em crime doloso, não restando demonstrada a conjectura do art. 313, II, do Código de Processo Penal, sendo certo que a
ação
nº
0017490-38.2017.8.08.0035
mencionada pela nobre magistrada na Audiência de Custódia encontra-se em tramitação (dano ao patrimônio público).

Também não se trata de
delito
envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não satisfazendo o disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, reput
ei
conveniente aplicar
ao paciente
as seguintes
medidas cautelares alternativas
ao cárcere previstas no art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,

além do monitoramento eletrônico:

I
) obrigação de comunicar o endereço ao
J
uízo
natural
da caus
a
, no prazo de 0
5
dias corridos, sem prejuízo de indicação no momento do cumprimento da presente ordem;
II
) proibição de mudar-se do endereço informado sem prévia comunicação e autorização do
j
uízo natural da causa.

Como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, em
brilhante
Parecer,
deve-se

“
esclarecer que embora a autoridade coatora tenha alicerçado o decreto constritivo no fato de que o paciente ‘já condenado, não se preocupou em atender o chamado da justiça para dar início ao cumprimento de sua pena, mesmo que, quando solto, teria sido alertado de tais condições também quanto a outro processo, deixou de comunicar seu novo endereço, frustrando assim a instrução criminal, tendo se como revel, demonstrando não ter comprimento com a justiça’, tal informação não corresponde à realidade fática-processual do coacto.”

Prossegue
destacando
que
“
a ação penal nº 0017490-38.2017.8.08.0035, mencionada pela autoridade coatora, ainda se encontra em fase de instrução, não havendo, até o presente momento, qualquer decisão condenatória em desfavor do paciente. Ressalte-se que, embora tenha sido decretada a sua revelia, o paciente permanece tecnicamente primário, circunstância que reforça a ausência de fundamento idôneo para a manutenção da medida extrema.”

Dess
a maneira
, ausente qualquer fundamento legal para a custódia, a manutenção da prisão revela-se medida desproporcional e em desacordo com os princípios da legalidade, da excepcionalidade da prisão cautelar e da presunção de inocência.

À luz do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.